Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI No 5.741/71. NATUREZA ESPECIAL. HASTA PÚBLICA. SALDO DEVEDOR MUITO SUPERIOR AO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA REGULAÇÃO ESPECIAL. ALIENAÇÃO PELO PREÇO DE AVALIAÇÃO.
1. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se foi correta ou não a decisão que deferiu a venda do imóvel em leilão por preço não inferior ao saldo devedor.
2. Convém destacar que a Lei no 5.741/71, que regula a proteção do financiamento de bens vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, dispõe que rejeitados ou não opostos os embargos pelo devedor, "o juiz ordenará a venda do imóvel hipotecado em praça pública por preço não inferior do saldo devedor" (art. 6o). E, “não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exequente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da dívida”, consoante disposto no art. 7o da aludida norma.
3. Inobstante o citado artigo 6o da Lei no 5.741/71 disponha que a alienação do imóvel hipotecado em praça pública deve ser realizada por preço não inferior do saldo devedor, o referido disposto deve ser ponderado com o fim da execução e com a regra inserta no artigo 7o da aludida lei especial, tendo em vista que a manutenção de tal entendimento pode inviabilizar a alienação, como no caso, já que o citado saldo devedor é três vezes superior ao valor de mercado do imóvel. 3.1. Nesse sentido, tem-se que a quantia que deve regular a alienação por meio de hasta pública é o valor de avaliação do imóvel.
4. Recurso conhecido e provido.